Tribunal: TJSP
Processo: 1022684-66.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE - PRÊMIO DO SEGURO INADIMPLIDO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A LESÃO CONSTATADOS PELA PERÍCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE - PRÊMIO DO SEGURO INADIMPLIDO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A LESÃO CONSTATADOS PELA PERÍCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM SENTENÇA

RECURSO DESPROVIDO